Tribunal: STJ
Processo: 1023382-30.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970767 - MT(2025/0230179-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANA GABRIELA CALDERARO DIAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - MT003549
RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
DENISE ALVES DA CUNHA - MT010110
DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - MT030588O
EMBARGADO
: GISELE CRISTINA STEIN
ADVOGADOS
: ISABELA BRESSAN MANZ - MT016895O
IZABELA BEDIN - MT24264A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou
omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c6bb01f-c908-4516-8424-d01ea67eea3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970767 - MT(2025/0230179-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANA GABRIELA CALDERARO DIAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - MT003549
RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
DENISE ALVES DA CUNHA - MT010110
DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - MT030588O
EMBARGADO
: GISELE CRISTINA STEIN
ADVOGADOS
: ISABELA BRESSAN MANZ - MT016895O
IZABELA BEDIN - MT24264A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou
omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por ANA GABRIELA
CALDERARO DIAS, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
C/C
FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos e compensação por
danos morais
declaratória de reconhecimento de sociedade de fato.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54954883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:37
Código de Controle do Documento: fade5532-c930-449f-8035-3952b6502cb3

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1585)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que o
acórdão embargado incorre em omissões quanto: ao efetivo enfrentamento da
impugnação específica à incidência da
à negativa de prestação
Súmula 7/STJ;
jurisdicional prevista no
do CPC; ao exame dos arts. 49-A e 50 do CC e 28
art. 1.022
do CDC; à distinção entre premissas fáticas incontroversas e matéria probatória; e
ao ônus argumentativo reforçado em hipóteses de inadmissão formal do recurso
especial, requerendo, inclusive, efeitos infringentes ou, subsidiariamente,
prequestionamento explícito dos dispositivos federais suscitados (e-STJ fls. 1594-
1615).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão quanto ao enfrentamento da
impugnação específica à incidência da
e à negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional defendida pela parte embargante não existe na presente hipótese,
pois o acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar as razões que determinaram
o resultado do julgamento colegiado.
Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado que, da análise das razões do agravo em recurso especial,
verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da
de
Súmula 7/STJ
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários
ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido. Dessa forma,
consignou que em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA54954883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:37
Código de Controle do Documento: fade5532-c930-449f-8035-3952b6502cb3

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno, não
merecendo conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. (e-
STJ fl. 1587).
Portanto, "A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que
não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a
autorizar a oposição de embargos de declaração" (Tese 3 da Edição 191 da
Jurisprudência em teses do STJ).
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54954883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:37
Código de Controle do Documento: fade5532-c930-449f-8035-3952b6502cb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.970.767 / MT
Número Registro: 2025/0230179-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233823020228110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA GABRIELA CALDERARO DIAS
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - MT003549
RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
DENISE ALVES DA CUNHA - MT010110
DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - MT030588O
AGRAVADO
: GISELE CRISTINA STEIN
ADVOGADOS : ISABELA BRESSAN MANZ - MT016895O
IZABELA BEDIN - MT24264A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA GABRIELA CALDERARO DIAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - MT003549
RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
Documento eletrônico VDA56079196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 77b1aa18-201e-4553-8760-0113081ad7bd

DENISE ALVES DA CUNHA - MT010110
DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - MT030588O
EMBARGADO : GISELE CRISTINA STEIN
ADVOGADOS
: ISABELA BRESSAN MANZ - MT016895O
IZABELA BEDIN - MT24264A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 77b1aa18-201e-4553-8760-0113081ad7bd